Tribunal: TJPA
Processo: 0804654-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804654-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROMILTON DA SILVA BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL E ACOMETIMENTO DE TUBERCULOSE, EXCESSO DE PRAZO E FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INOPERÂNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS PELO ESTADO AO PACIENTE –

EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente que responde pelo delito de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicabilidade de medidas cautelares, situação de pandemia viral, acometimento de tuberculose e excesso de prazo
.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da aplicação da lei penal.

No presente caso, analisadas
a decisão proferida pelo Juízo e colacionada nos presentes autos eletrônicos no Id. nº
3082942, que que trata da liberdade do paciente bem como toda a situação em si,
vislumbrou-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da

suposta conduta de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas pela qual está sendo processado o paciente

Do que consta dos autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo,
“
Há a informação nos autos de que o acusado no dia 26/07/2017 por volta das 10:00h a vítima conduzia um veículo na Vicinal 24, Zona Rural, desta cidade, quando foi abordada pelo denunciado e seus comparsas, sendo que um deles estava portando arma de fogo tipo espingarda calibre 22. Na oportunidade, subtraíram o veículo da vítima, e na posse deste, evadiram em direção ao município de São Félix do Xingu/PA”.

Nesse viés, verifica-se a periculosidade real do paciente, bem como a gravidade concreta da suposta conduta de roubo majorado, pelo que deve ser mantida sua prisão preventiva, não sendo outra medida cautelar diversa da prisão qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

6
.
Quanto à alegação de pandemia viral e de que o paciente esteja acometido por tuberculose, tenho que não restou devidamente comprovada a impossibilidade do estado de prover os necessários e devidos cuidados ao paciente, nos termos do que determina o art. 318, parágrafo único do CPP.

7

Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo e da própria impetrante, “
A defesa do acusado apresentou resposta à acusação (fls. 111/112). Em 29/10/2020 a Defensoria Pública Estadual requereu o relaxamento da prisão preventiva do acusado. Manifestou-se o Ministério Público, pugnando pelo deferimento do pleito. O requerimento foi indeferido por este juízo, para conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e pela garantia da ordem pública. Novamente a Defensoria Pública Estadual requereu a revogação da prisão do acusado ou a conversão em prisão domiciliar, em 16/04/2020, alegando desta vez que o acusado faz parte do grupo de risco do COVID-19, por ser portador de tuberculose. Manifestou-se o Ministério Público, pugnando pelo indeferimento do pleito. A decisão anterior foi mantida por este juízo, por seus próprios fundamentos, uma vez que o acusado não apresentou nenhuma comprovação de que este encontra-se no grupo de risco do COVID-19. Em 27/04/2020 a Defensoria Pública Estadual requereu novamente a revogação da prisão do acusado ou a conversão em prisão domiciliar, sob a mesma alegação anterior. O Ilustre Representante do Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão cautelar. Este Juízo, em 30 de abril, indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, pois inexistente qualquer fato autorizador para a soltura do investigado. Através de Ato Ordinatório o Diretor de Secretaria redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 13/06/2020, às 12:00h.”.

Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, seguindo seu fluxo regular, sobretudo dada a situação de pandemia viral que nos assola, já estando o feito com audiência marcada para data próxima.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Romilton da Silva Borges.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hamilton Nogueira Salame.

Processo nº:
0804654-35.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Romilton da Silva Borges
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA.

Aduz a impetrante que
o paciente foi preso em flagrante em 02/03/2018, pela suposta prática do crime capitulado no art. 157, §2°, I e II do CPB, sendo esta convertida em preventiva, situação que perdura até a presente data da presente impetração, configurando verdadeiro EXCESSO DE PRAZO da custódia cautelar.

Relata que em consulta ao Sistema LIBRA, observa-se que em audiência designada para dia 03.02.2020, o réu não foi levado, sendo, então, o ato redesignado para a data de 24.03.2020. Posteriormente, em razão da pandemia do COVID-19, a audiência fora novamente remarcada, desta vez para o dia 13.06.2020.

Argui que diante do atual cenário da pandemia em nosso país e no Estado do Pará, mostra ser, altamente provável, que nesta data, as atividades judiciais ainda não tenham retornado.

Destaca o fato de o paciente estar acometido pela doença Tuberculose (CID 10 - A15), fazendo parte do grupo de risco da doença Covid-19, conforme documento apresentado pela Direção do Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu.

Alega, em resumo, ausência de fundamentação, desproporcionalidade da prisão, predicados pessoais favoráveis, aplicabilidade de medidas cautelares diversas, excesso de prazo, acometimento de Tuberculose e situação de Pandemia COVID19.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, no sentido de ver expedido alvará de soltura, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar.

Autos distribuídos sob minha relatoria, indeferi o pleito liminar e, no ato, requisitei informações de estilo à autoridade coatora (Id. nº
3084458)

O Juízo, então, prestou as informações necessárias no Id. nº
3111548.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça no Id. nº
3168369, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência de fundamentação, desproporcionalidade da prisão, predicados pessoais favoráveis, aplicabilidade de medidas cautelares diversas, excesso de prazo, acometimento de Tuberculose e situação de Pandemia COVID19.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão proferida pelo Juízo e colacionada nos presentes autos eletrônicos no Id. nº
3082942, que que trata da liberdade do paciente bem como toda a situação em si,
percebo está respeitado o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
revela-se presente o requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da

suposta conduta de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas pela qual está sendo processado o paciente

Do que consta dos autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo,
“
Há a informação nos autos de que o acusado no dia 26/07/2017 por volta das 10:00h a vítima conduzia um veículo na Vicinal 24, Zona Rural, desta cidade, quando foi abordada pelo denunciado e seus comparsas, sendo que um deles estava portando arma de fogo tipo espingarda calibre 22. Na oportunidade, subtraíram o veículo da vítima, e na posse deste, evadiram em direção ao município de São Félix do Xingu/PA”.

Nesse viés, verifica-se a periculosidade real do paciente, bem como a gravidade concreta da suposta conduta de roubo majorado, pelo que deve ser mantida sua prisão preventiva, não sendo outra medida cautelar diversa da prisão qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Quanto à alegação de pandemia viral e de que o paciente esteja acometido por tuberculose, tenho que não restou devidamente comprovada a impossibilidade do estado de prover os necessários e devidos cuidados ao paciente, nos termos do que determina o art. 318, parágrafo único do CPP.

No tocante ao excesso de prazo, não assiste razão à argumentação expendida pela impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo e da própria impetrante, “
A defesa do acusado apresentou resposta à acusação (fls. 111/112). Em 29/10/2020 a Defensoria Pública Estadual requereu o relaxamento da prisão preventiva do acusado. Manifestou-se o Ministério Público, pugnando pelo deferimento do pleito. O requerimento foi indeferido por este juízo, para conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e pela garantia da ordem pública. Novamente a Defensoria Pública Estadual requereu a revogação da prisão do acusado ou a conversão em prisão domiciliar, em 16/04/2020, alegando desta vez que o acusado faz parte do grupo de risco do COVID-19, por ser portador de tuberculose. Manifestou-se o Ministério Público, pugnando pelo indeferimento do pleito. A decisão anterior foi mantida por este juízo, por seus próprios fundamentos, uma vez que o acusado não apresentou nenhuma comprovação de que este encontra-se no grupo de risco do COVID-19. Em 27/04/2020 a Defensoria Pública Estadual requereu novamente a revogação da prisão do acusado ou a conversão em prisão domiciliar, sob a mesma alegação anterior. O Ilustre Representante do Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão cautelar. Este Juízo, em 30 de abril, indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, pois inexistente qualquer fato autorizador para a soltura do investigado. Através de Ato Ordinatório o Diretor de Secretaria redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 13/06/2020, às 12:00h.”.

Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, seguindo seu fluxo regular, sobretudo dada a situação de pandemia viral que nos assola, já estando o feito com audiência marcada para data próxima.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 15/06/2020